Tribunal: TJDFT
Processo: 0700770-42.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NÃO CONCRETIZADA. MÚTUO. CANCELAMENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA CONSUMIDORA JUNTO AO CADASTRO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÕES IMPROVIDAS.
1. Apelações interpostas contra sentença proferida na ação de rescisão contratual e indenizatória. 1.1. Na inicial, a autora pediu a rescisão do contrato referente a compra e venda de veículo, com a condenação dos réus à reparação de danos materiais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e de danos morais. Asseverou que se dirigiu até a loja com o intuito de buscar seu automóvel, todavia, saiu da loja sem o veículo, visto que este apresentava inúmeros vícios como falha na trava de segurança, regulagem dos bancos dianteiros e defeitos nos cintos de segurança que não atendiam aos requisitos de segurança exigidos. Todavia, não foi dado baixa no financiamento. 1.2. Na sentença, o pedido foi julgado parcialmente procedente para anular o contrato de compra e venda do veículo e condenar a primeira ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 1.3. Na primeira apelação, o segundo réu pede a reforma da sentença para seja julgada totalmente improcedente o pedido inicial, com a condenação da apelada ao ônus de sucumbência. 1.4. Na segunda apelação, a primeira ré, suscita a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, postula a reforma da decisão agravada para que os pedidos formulados na inicial sejam julgados improcedentes. Subsidiariamente, requer a redução da indenização por danos morais.
2. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2.1. A análise das condições da ação deve ser feita com base na teoria da asserção, segundo a qual o julgador deve considerar apenas as afirmações do autor, na inicial, e não a correspondência entre o que o requerente disse e a realidade. Ou seja, as condições da ação são aferidas em abstrato, initio litis, sem se incursionar na questão meritória da lide. 2.2. A legitimidade das partes se caracteriza pela existência de um vínculo, em abstrato, entre o autor da pretensão e a parte contrária. Possui, portanto, direito de pleitear a tutela jurisdicional aquele que se afirma titular de determinado direito material, ao passo que será parte passiva legítima aquela a quem caiba contrapartida obrigacional relativa ao direito material objeto da demanda. 2.3. Na hipótese dos autos, a ilegitimidade reclamada não merece ser acolhida, pois há relação de direito material entre a autora e os réus, decorrente da realização do contrato de compra e venda de veículo mediante financiamento bancário.
3. O contrato é o acordo de vontades capaz de vincular os envolvidos, criando entre eles direitos e deveres juridicamente exigíveis. Os princípios basilares do direito contratual são os da autonomia de vontade e da obrigatoriedade. 3.1. O princípio da boa-fé exige que os contratantes tenham uma conduta baseada na lealdade e ao cumprimento dos deveres anexos, ínsitos a qualquer negócio jurídico, na forma do artigo 422 do Código Civil. 3.2. Jurisprudência:“(...) Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Inteligência do artigo 422 do Código Civil. (...)” (07036182120208070007, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, DJE: 1/12/2021).
4. A conduta do primeiro réu, ao afirmar para a autora que encerraria o primeiro contrato, sem que o tenha feito, atua em violação aos deveres anexos. 4.1. Nos termos do artigo 884 do Código Civil, configura enriquecimento ilícito a transferência de direitos, bens ou valores quando não resta caracterizada uma causa jurídica adequada. 4.2. Jurisprudência: “Nos termos do art. 884 do Código Civil, aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários”. (00027258920168070014, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 27/8/2020).
5. Uma vez demonstrado que a compra e venda do primeiro veículo não foi concretizada, considera-se nulo o contato subjacente e respectivo financiamento, sob pena de enriquecimento ilícito, nos moldes do disposto artigo do 884 do Código Civil.
6. Reconhecida a inexistência do débito, a parte ré agiu com abuso de direito e violação da boa-fé, ao ensejar a negativação do nome da autora em serviço de proteção de crédito. 6.1. O artigo 186, do Código Civil estabelece que: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. 6.2. Por sua vez, o artigo 187, do CC prevê que: “Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”. 6.3. O art. 927, do CC dispõe que: “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. 6.4. O Superior Tribunal de Justiça já há muito, consolidou o entendimento de que: “(...) a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos”. (AgRg no Agravo de Instrumento 1.379.761 – SP (2011/0004318-8), Relator Ministro Luiz Felipe Salomão, 4a Turma, DJE 02/05/2011).
7. A quantia fixada na sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional, além de estar de acordo com o valor arbitrado pela jurisprudência deste Tribunal por negativação indevida. 7.1. “(...) A mera inscrição ilegítima do nome em bancos de dados de maus pagadores é suficiente para ocasionar dano moral à pessoa (física ou jurídica), pois se trata de dano in re ipsa, dispensando a prova efetiva do prejuízo, diante da sua presunção legal. 4. A valoração do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão, de modo a atender a finalidade didático-pedagógica desestimular a reiteração da conduta lesiva, evitando valor excessivo ou ínfimo. Considerando-se as peculiaridades do caso, mostra-se adequado e razoável manter a indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), tal como fixado na origem. (...)”. (07038029720178070001, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 14/6/2018).
8. Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, honorários sucumbenciais a serem pagos pelas rés majorados de 10% para 12% do valor da causa, que de acordo com a petição inicial é de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
9. Apelações improvidas.